Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. necessário o regular trâmite processual. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que o recorrente não demonstrou o risco de dano grave que pudesse ocorrer durante o trâmite da ação originária, sobretudo porque não demonstrou se teria passagens aéreas reservadas que pudessem sofrer influência da modificação das regras acerca de resgate de pontos e taxas de cancelamento, sem os benefícios constantes no contrato antes da vigência das mudanças.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.